Tribunal: TJSP
Processo: 2181207-34.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-20
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial – Bloqueio online – Valor constrito refere-se a CDB - Possibilidade - Não comprovada as hipóteses de impenhorabilidade dispostas na legislação processual - Decisão mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2019.0000955574
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo
de Instrumento no 2181207-34.2019.8.26.0000, da Comarca de
São Paulo, em que é agravante ERICA CRISTINA MATUSITA, é
agravado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir
a
seguinte
decisão:"NEGARAM
PROVIMENTO
AO
RECURSO, POR MAIORIA DE VOTOS. VENCIDO O RELATOR SORTEADO,
QUE DECLARA. DECLARA O TERCEIRO DESEMBARGADOR. ACÓRDÃO COM
O SEGUNDO DESEMBARGADOR.", de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
IRINEU FAVA, vencedor, SOUZA LOPES, vencido, IRINEU FAVA
(Presidente) e AFONSO BRÁZ.
São Paulo, 14 de novembro de 2019.
Irineu Fava
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 40021
AGRV. No: 2181207-34.2019.8.26.8.0000
COMARCA: SÃO PAULO 3a VARA CÍVEL (FORO REGIONAL XI- PINHEIROS)
AGTE. : ERICA CRISTINA MATUSITA.
AGDO. : BANCO BRADESCO S/A
AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução de título
extrajudicial
Bloqueio online
Valor
constrito refere-se a CDB - Possibilidade
-
Não
comprovada
as
hipóteses
de
impenhorabilidade dispostas na legislação
processual - Decisão mantida
Recurso
desprovido.
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
interposto contra a decisão copiada às fls. 12/15 que, nos
autos da ação de execução ajuizada pelo agravado,
indeferiu o desbloqueio de valores em sua conta poupança.
Sustenta o agravante, em síntese, que os
valores bloqueados referem-se a reserva de conta poupança.
Aduz que é caso de impenhorabilidade de tal quantia.
Requer o provimento do recurso a fim de que a r. decisão
combatida seja reformada (fls. 1/9).
Às fls. 26, deferiu-se o efeito suspensivo.
Às
fls.
30/35,
o
agravado
apresentou
contraminuta.
É o relatório.
O recurso não comporta acolhimento.
A
decisão
recorrida
indeferiu
o
levantamento da penhora pleiteada pela agravante, nos
seguintes termos:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“De todo modo, a impugnação deve ser rejeitada.
Conforme prescrito pelo art. 833, inciso X do CPC:
"São impenhoráveis: [...] X - a quantia depositada
em caderneta de poupança, até o limite de 40
(quarenta) salários-mínimos."
E, em que pese os argumentos deduzidos pela
executada, não apenas não restou demonstrado que o
valor bloqueado é oriundo de CDB visto que as
movimentações presentes no documento de fl. 131 se
deram em junho, enquanto que o bloqueio ocorreu em
abril (fl. 43) -, como também compartilha este
juízo do entendimento de que o inciso X do art. 833
do CPC deve ser estritamente interpretado, não se
podendo, pois, estender às aplicações em CDB a
proteção
legal
conferida
especificamente
aos
valores depositados em caderneta de poupança.
(...)
Diante do exposto, não tendo sido configurada
qualquer
hipótese
legal
de
impenhorabilidade,
REJEITO a impugnação apresentada.
(...)”
(Decisão copiada às fls. 102/103)
No caso dos autos, mostra-se acertada a
decisão do Magistrado a quo.
A impenhorabilidade estabelecida no artigo
833, X, do CPC, visa especificamente proteger a mais
popular das aplicações financeiras que é exatamente a
caderneta de poupança.
Mesmo assim essa proteção está limitada a
40 vezes o valor do salário mínimo vigente.
O
entendimento
aqui
adotado
permite
estender a benesse a toda e qualquer aplicação até o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
limite apontado, incluindo investimentos de auto risco em
bolsa de valores, moeda estrangeira e outras modalidades
que normalmente não são acessíveis às camadas mais pobres
da população.
Nestes termos, não se vislumbrando qualquer
das hipóteses de impenhorabilidade elencadas no art. 833,
CPC, tem-se que a r. decisão agravada se mostra correta,
razão pela qual deve ser mantida por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao
recurso.
IRINEU FAVA
RELATOR DESIGNADO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 35349
Agravo de Instrumento no 2181207-34.2019.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: ERICA CRISTINA MATUSITA
Agravado: Banco Bradesco S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Respeitosamente, ouso divergir da Douta Maioria, pelas
razões que seguem.
Trata-se de ação de execução de título extrajudicial
ajuizada pelo agravado em face da agravante, tendo sido deferida a
penhora on line de ativos financeiros da devedora, via sistema Bacenjud,
no montante de R$ 67.407,00.
Conforme se depreende a fls. 18/22, houve o bloqueio
de R$ 34.837,10, que se encontravam em fundo de investimentos da
agravante.
Embora se reconheça que o meio de se executar o ato
constritivo “on line” é legítimo e hábil a alcançar os objetivos de uma
execução, não importando qualquer sacrifício injustificável para o devedor,
no presente caso, o pedido de liberação deve ser acolhido.
Dispõe o artigo 833, X, do atual Código de Processo
Civil:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“São impenhoráveis:
X- a quantia depositada em caderneta de poupança, até
o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos.”
E, de acordo com entendimento pacificado do C.
Superior Tribunal de Justiça, cabível interpretação extensiva do referido
dispositivo quando de trata de valores depositados em fundo de
investimento, inferiores a 40 salários mínimos.
A propósito:
“PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. OFENSA AO ARTIGO 535 DO CPC. NÃO
CARACTERIZAÇÃO.
EXECUÇÃO
FISCAL.
APLICAÇÃO
FINANCEIRA.
IMPENHORABILIDADE
DO
LIMITE
PREVISTO NO ART. 649, X, DO CPC. AFASTAMENTO DA
CONSTRIÇÃO EM RELAÇÃO AO LIMITE DE QUARENTA
SALÁRIOS MÍNIMOS. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL.
1. Não havendo no acórdão recorrido omissão, obscuridade ou
contradição, não fica caracterizada ofensa ao art. 535 do CPC.
2. Segundo a jurisprudência pacificada deste STJ "é possível
ao devedor, para viabilizar seu sustento digno e de sua família,
poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar
de até quarenta salários mínimos, não apenas aqueles
depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-
moeda." (REsp 1.340.120/SP, Quarta Turma, Relator Ministro
Luis Felipe Salomão, julgado em 18/11/2014, DJe 19/12/2014).
3. Agravo regimental não provido.”(AgRg no REsp 1566145/RS,
Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA
TURMA, julgado em 15/12/2015, DJe 18/12/2015)
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
RECURSO ESPECIAL. PENHORA DE SALÁRIO. ALCANCE.
APLICAÇÃO
FINANCEIRA.
LIMITE
DE
IMPENHORABILIDADE DO VALOR CORRESPONDENTE A
40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS.
1. A Segunda Seção pacificou o entendimento de que a
remuneração protegida pela regra da impenhorabilidade é a
última percebida - a do último mês vencido - e, mesmo assim,
sem poder ultrapassar o teto constitucional referente à
remuneração de Ministro do Supremo Tribunal Federal. Após
esse período, eventuais sobras perdem tal proteção.
2. É possível ao devedor poupar valores sob a regra da
impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários
mínimos, não apenas aqueles depositados em cadernetas de
poupança, mas também em conta-corrente ou em fundos de
investimento, ou guardados em papel-moeda.
3. Admite-se, para alcançar o patamar de quarenta salários
mínimos, que o valor incida em mais de uma aplicação
financeira, desde que respeitado tal limite.
4. Embargos de divergência conhecidos e providos.” (EREsp

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1330567/RS,
Rel.
Ministro
LUIS
FELIPE
SALOMÃO,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/12/2014, DJe 19/12/2014)
Pelo exposto, meu voto dá provimento ao recurso para
liberar da penhora o valor apreendido.
SOUZA LOPES
Relator sorteado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 30091
Agravo de Instrumento no 2181207-34.2019.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: ERICA CRISTINA MATUSITA
Agravado: Banco Bradesco S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO
Acompanho o posicionamento do Relator Designado e ouso acrescer
que:
O saldo de depósito em fundos de investimentos como CDB não
ostenta caráter alimentar, constituindo aplicação financeira de longo prazo, susceptível de
penhora, pois, assim como sucede com valores em caderneta de poupança e outros tipos de
aplicações e investimentos, que embora possam ter origem em verba de natureza alimentar,
provindo de remuneração mensal percebida pelo titular, perdem essa característica com a não
utilização para aquela finalidade.
É apenas um investimento visando acúmulo de capital, constituindo, à
evidência, aplicação financeira como qualquer outra, com a possibilidade de resgate dos
valores investidos a qualquer momento.
No mais, na lista de bens absolutamente impenhoráveis do artigo 833
do Código de Processo Civil não estão elencados os chamados “fundos de investimentos” ou
“aplicações financeiras”. A regra é excepcional, cujo rol é taxativo e para a qual não se pode
aplicar interpretação extensiva.
Ressalto que as contas de fundos de investimentos possuem
regramentos diversos da conta poupança, notadamente no que diz respeito a prazos e
rendimentos, de modo que não há como equipará-los para o fim pretendido pelo recorrente,
qual seja, o reconhecimento da impenhorabilidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Os casos de impenhorabilidade constituem exceção à regra de que o
patrimônio responde pelas obrigações assumidas por seu titular.
As regras de hermenêutica estabelecem que as normas de exceção
sejam interpretadas restritivamente.
Destarte a expressão poupança, no contexto da impenhorabilidade de
valores monetários, deve ser restrita, no caso, as aplicações de poupança em sentido estrito
(art. 12 e seguintes da Lei 8.177/91), não sendo possível a interpretação extensiva da norma,
de forma a abarcar outras formas de investimentos financeiros, ainda que inferiores a 40
salários mínimos.
Por isso, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
AFONSO BRÁZ
Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
IRINEU JORGE FAVA
F057339
5
8
Declarações de
Votos
TEODOZIO DE SOUZA LOPES
90BFD90
9
10
Declarações de
Votos
AFONSO CELSO NOGUEIRA BRAZ
F941099
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2181207-34.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.